Tribunal: TJPA
Processo: 0811045-17.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811045-17.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE SILVA CUNHA

APELADO: VIVO TELEFONICA DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOs MORAis. COBRANÇA INDEVIDA. ÚNICO ARGUMENTO DO APELO:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC.

2.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade para manter a sentença recorrida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ SILVA CUNHA
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, movida contra
VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL S.A
, ora recorrida.

Na inicial, narra o autor que pretendeu realizar compra parcelada em maio de 2017 e fora surpreendido pela negativa do estabelecimento comercial, em razão de anotações negativas junto ao SPC/SERASA.

Aduz que ao procurar tais órgãos, verificou tratar-se de uma dívida junto ao requerido, referente as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2016 de linha telefônica, serviço esse que não tinha contratado, todavia, para evitar maiores constrangimentos e maiores complicações decidiu quitar o débito.

Relata que mesmo após o pagamento das referidas faturas, continuava com anotações negativas junto ao SPC/SERASA pela mesma dívida, razão pela qual decidiu procurar o juizado especial cível para resolver a lide, porém o feito foi extinto sem resolução do mérito sob a alegação de ser necessária a realização de perícia grafotécnica.

Aduz que em nova consulta ao SERASA observou que foram retiradas as restrições em seu nome, todavia , argumenta que isso não apaga o abalo e transtorno sofridos.Postulou a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais que lhes foram causados no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Recebida a inicial (ID 2938642), o juízo singular deferiu a gratuidade da justiça.

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 2938647) alegando que o serviço foi contratado regularmente e que existem linhas telefônicas vinculadas ao CPF do autor. Argumenta que apesar das alegações do demandante contestando a contratação do serviço, este apresentou os documentos necessários a habilitação dos serviços e assinou o contrato.

Afirma que, os documentos apresentados pela parte autora para contratação de habilitação de serviços tem fé pública e veracidade presumida até prova em contrário. Aduz que o requerente não efetuaria o pagamento de faturas se não estivesse utilizando a linha em apreço.

Sustenta que não existem elementos de prova capaz de ensejar a responsabilidade civil e que não existe dano moral a ser indenizado em face da alegada má prestação do serviço. Requereu a improcedência da ação.

Intimado para apresentar réplica a contestação, o autor reiterou os termos da inicial, postulando pela procedência dos pedidos ali deduzidos e requerendo a realização de perícia no contrato apresentado.

Em seguida foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente
a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita,
ex vi
do art. 98, §§ 2ª e 3º, do mesmo diploma legal.”

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação requerendo a anulação da sentença em razão da ocorrência de cerceamento do direito de defesa, já que, o juízo de 1º grau entendeu desnecessária a produção da prova pericial. Assevera que a produção de prova pericial constitui fator determinante para constatar se a cobrança feita pela empresa, ora apelada, é devida ou não, sendo que, se indevida e ocorrendo posterior negativação junto ao SPC/SERASA gera direito a indenização. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença e sejam remetidos os autos ao 1º grau para regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.(ID 2938731)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Era o que me competia relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.1 - Razões Recursais.

O apelante, em suas razões, se mostra inconformado única e exclusivamente com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de prova pericial para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados (através da documentação juntada com a contestação (ID 2938650, ID 2938651) bem como pela declaração do apelante em audiência ( ID 2938659) afirmando ter um plano telefônico que foi cancelado), cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, sendo este o único argumento do apelo.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/04/2022